Tribunal: TJDFT
Processo: 0003802-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por Carlos Antonio Costacurta Ciccozzi, Liliane do Valle Ciccozzi, Rosane Lucho do Valle e outros. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2019. Desembargadora Fátima Rafael Relatora